Tribunal: TJMT
Processo: 1011717-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011717-77.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA NOGUEIRA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no 1042808-96.2020.8.11.0041 ajuizada por MARCOS ANTONIO DA SILVA NOGUEIRA, que inverteu o ônus da prova e determinou o pagamento dos honorários periciais a seguradora diante da hipossuficiência da parte autora (id. 92903454).
A agravante sustenta nas razões do recurso que é ônus da parte agravada comprovar o fato constitutivo do direito, por isso de ser imputado o ônus de arcar com a perícia médica à parte Agravante, mesmo que esta seja vencida ao final; parte agravada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, considerando o interesse do magistrado na produção da prova, e ainda, o disposto no artigo 1o do Decreto Judiciário n. 858/2013, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e artigos 3o, V, da Lei n. 1.060/50, e 5o, LXXIV da Constituição Federal/88, é incontestável que a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, concessor da gratuidade da Justiça; quanto ao valor dos honorários alega necessária a redução, posto que firmou um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, disponibilizando-se a custear a prova pericial até o valor de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), embora entenda que o ônus de constituir o direito seja de quem o pleiteia, ou seja, daquele que busca receber indenização; sendo assim, visando, inclusive, uniformizar as decisões proferidas pelos magistrados, ao teor do disposto no art. 926, CPC, requer seja reformada a decisão agravada para que sejam fixados os honorários periciais até o limite do valor estabelecido no Convênio mencionado em linhas volvidas, ou ainda, à quantia de R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme Resolução CNJ n. 232 de 13/07/2016, que entrou em vigor em 11/10/2016; por fim, requer a concessão liminar para que seja a perícia custeada tão somente pela parte agravada, subsidiariamente, para que o estado assuma as despesas periciais; ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais), e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 92903451).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão em parte da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende a agravante a liminar para suspender a decisão agravada, ao argumento de que deve haver o pagamento dos honorários periciais arbitrados a parte autora, sob a tese de que a ela incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito, bem como sendo beneficiária da gratuidade da justiça, a responsabilidade pelo pagamento é do Estado.
No caso, analisando os autos verifica-se que ambas as partes requerem a produção de prova pericial e a inversão do ônus da prova imposta pelo magistrado singular não altera a obrigatoriedade do custeio imposto pela lei.
Dispõe o artigo 95 do CPC que:
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Assim, sendo requerido por ambas as partes não é o caso de atribuir o ônus do pagamento dos honorários periciais somente a agravante ou a agravada ao final, mas sim de ratear o pagamento entre as partes.
Ademais, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça havendo o rateio transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte, de modo que assim deve ser procedido.
Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas. Nos termos do que dispõe o artigo 98, § 2o do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte. Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é medida que se impõe. Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos honorários periciais não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade do trabalho, está adequada e não configura ônus excessivo”. (N.U 1002045-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).
No tocante ao valor dos honorários periciais, estes se apresentam dentro da razoabilidade e proporcionalidade não se justificando a redução pretendida.
Ante o exposto, defiro em parte a liminar para determinar o rateio entre as partes dos honorários periciais arbitrados pelo magistrado singular, assegurando-se que a cota parte do beneficiário da gratuidade da justiça deve ser responsabilidade do Estado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora